Tribunal: STF
Processo: ARE 1311417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 5.983/5.985):
    “APELAÇÃO CRIME. OPERAÇÃO TRINCA-FERRO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU OS FATOS NARRADOS PARA O CRIME DE ESTELIONATO, COM A ABSORÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE. INSURGÊNCIA.
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FATOS NARRADOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FURTOS MEDIANTE FRAUDE. CARGAS TRANSPORTADAS QUE ERAM DESVIADAS/SUBTRAÍDAS, COM A POSTERIOR CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA FRAUDULENTOS. PRÁTICA DA FRAUDE PARA ILUDIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DA PELAS RES TRANSPORTADORAS. CLARA HIPÓTESE DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA FALSOS. MEROS DESDOBRAMENTOS DO ITER CRIMINIS INERENTE À CONSECUÇÃO DOS FURTOS. CRIMES-MEIO QUE SE ENGLOBARAM O CRIME-FIM DE FURTO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE. ABSORÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.
    RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADE NO DEFERIMENTO E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA PERMITIR O DEFERIMENTO E AS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO CAPAZ DE EMBASAR NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA. AFASTAMENTO. INEXISTENCIA DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS RÉUS EDUARDO PETRY E ADEMIR. DESACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ENVOLVIDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONCLUSÃO INEQUÍVOCA DO ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS QUE INDICAM DE MODO CLARO O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS CONDENADOS. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
    RECURSO DOS RÉUS EDUARDO E ADEMIR PROVIDOS.
    RECURSO DO RÉU JOSÉ PEREZ PARCIALMENTE PROVIDO.
    RECURSO DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS.
    I– Existindo à época das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, amplos elementos capazes de dar sustentação – como inclusive deram – ao deferimento das medidas, as quais assim vieram a demonstrar de modo ainda mais substancioso a participação dos acusados nos fatos delituosos, não há que se falar em ausência de base mínima para o deferimento e para as prorrogações das interceptações, uma vez que foram realizadas inúmeras diligências prévias capazes de dar sustentação ao deferimento e às sucessivas prorrogações das interceptações, inexistindo qualquer resquício de nulidade a ser decretada.
    II– Ao contrário do que alegam as defesas, as provas orais e documentais foram contundentes em indicar o esquema delituoso que vinha sendo perpetrado pelos acusados, em conjunto com um servidor da Polícia Civil de Cândido de Abreu, e com motoristas, que lograram realizar desvios de cargas supostamente roubadas, acobertando os fatos mediante pagamento de propinas, e repartindo ao final o lucro advindo da revenda das cargas desviadas.
    III– No furto qualificado, a fraude tem o escopo de reduzir/burlar a vigilância da vítima para que, em razão dela, não perceba que a coisa lhe está sendo subtraída, enquanto no crime de estelionato a fraude visa induzir a vítima a erro que, assim, entrega espontaneamente o bem ao agente criminoso. No caso a empresa vítima em nenhum momento entregou o bem espontaneamente e voluntariamente, aos agentes, uma vez que apenas teve subtraído de sua esfera de vigilância tanto as cargas quanto os valores a ela correspondentes mediante a prática da fraude, não havendo a entrega voluntária ou graciosa pela empresa vítima das cargas aos apelantes, mas ao contrário houve a utilização da fraude – - para posterior à entrega a única finalidade de desviar a vigilância da empresa e simplesmente acobertar a subtração já realizada – ressalte-se – sendo clara a hipótese de furto mediante fraude nos fatos narrados na inicial. Deste modo, não poderia ocorrer delito de estelionato pelo simples fato de que a fraude empregada no delito de estelionato deve ser concomitante com a entrega voluntária da res, e no caso, a fraude ocorreu posteriormente já com a carga na posse do motorista criminoso (mas ainda na posse indireta da transportadora). Assim, – de fato, não ocorreu a entrega voluntária ou graciosa pela empresa vítima induzida em erro das cargas aos apelantes, mas ao contrário houve a utilização da fraude para desviar a vigilância da empresa (que detinha ainda a posse indireta da res) e sorrateiramente promover a subtração e a retirada clandestina das cargas (e dos valores a ela correspondentes). Sentença reformada neste ponto.
    III– De se aplicar o princípio da consunção entre os delitos de furto mediante fraude e os posteriores falsos perpetrados para acobertá-los, porquanto os fatos posteriores de falsificação de documento público (confecção dos Boletins de Ocorrência fraudulentos) se trataram efetivamente de meros desdobramentos causais e imprescindíveis para a consumação dos crimes de furto mediante fraude. Não se trataram de delitos autônomos, pois são condutas afetas ao mesmo desdobramento causal, afetos ao mesmo iter criminis, na medida em que pela leitura dos elementos probatórios existentes nos autos se constata que a realização das fraudes perpetradas para consumar o furto são justamente aquelas narradas como delitos autônomos. Não existiria o furto se não fosse corroborado com as atuações fraudulentas perpetradas pelos apelantes, se tratando a evidência de crimes-meios para a consumação dos crimes-fim que foram os furtos mediante fraude perpetrados pela associação criminosa. Não se tratam assim de crimes autônomos, mas ostentam inequívoco nexo de dependência, praticados com animus similares, e contextos temporais bem delimitados, apesar de não terem lesado o mesmo bem jurídico, por certo que integram o mesmo iter criminis e, portanto, não podem ser vistos como delitos autônomos.
    IV– Dosimetria da pena refeita, com base na capitulação legal realizada na denúncia, com a absolvição de dois réus, e a manutenção das demais condenações realizadas pela sentença.”
    Opostos Embargos de Declaração, com única finalidade de prequestionamento (e-STJ, fls. 6.077/6.078), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 6.098/6.104).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema, bem como sustentam que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, e art. 5º, inciso XXXV, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 6.263/6.277).
    Defendem, para tanto, (a) ser o caso de absolvição em virtude da ilegalidade das provas produzidas por derivação, na medida em que “a prova produzida se deu exclusivamente com base em interceptação telefônica autorizada judicialmente”, violando-se o art. 5° e o art. 6º, ambos da Lei n° 9.296/96; (b) a inviabilidade da emendatio libelli praticada pelo Tribunal de Justiça, pois “não se utilizou da melhor exegese em julgar o fato como furto mediante fraude, pois a tipificação é de crime de estelionato, embora existente patente dissídio jurisprudencial sobre o tema”, violando-se a norma inserta no art. 155, §4°, inciso II, e no art. 171, ambos do Código Penal; e (c) ter havido violação aos princípios constitucionais da legalidade e da dignidade da pessoa humana.
    Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido para, “reconhecendo a atipicidade das condutas praticas pelos Recorrentes, absolve-los das imputações que lhe são atribuídas, reformando, por conseguinte, as decisões proferidas nas instâncias inferiores”. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o delito de estelionato.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestou-se no sentido do não conhecimento do apelo, uma vez que (a) esbarra no óbice da Súmula 284/STF, pois “da simples leitura das razões de recurso denota-se, nitidamente, que os recorrentes não demonstram de que forma a norma constitucional citada poderia ter sido vulnerada, impossibilitando assim a exata compreensão da controvérsia”; (b) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “surge como evidente nas razões do inconformismo que a pretensão é revolver matéria de prova”; e (c) a ofensa ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa e não direta (e-STJ, fls. 6.284/6.287).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que se trata de ofensa reflexa à CF/88 e de que “questões relativas à violação de norma infraconstitucional, - artigos 155, §4°, inciso II, e 171, do Código Penal; 5°, da Lei 9.296/96 — não podem ser analisadas em sede de Recurso Extraordinário, mas, sim, em sede de Recurso Especial” (e-STJ, fls. 6.291/6.292).
    No Agravo, sem impugnar especificamente a decisão que inadmitiu recurso, os recorrentes limitaram-se a reproduzir exatamente os mesmos fundamentos que embasaram o apelo extremo. Formularam, ao final, pedido no sentido de que “seja dado provimento ao Agravo para a subida do Recurso Extraordinário ou, se assim entender o Augusto STF pelo Ministro Relator, que o presente seja convertido em Recurso Extraordinário (art. 1042 do Novo Código de Processo Civil), reconhecendo o equívoco da decisão proferida, alterando-a para seu recebimento e, consequentemente, analisando os demais argumentos lá expendidos e aqui mais uma vez demonstrados” (e-STJ, fls. 6.323/6.338).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR argumentou pela ausência de ataque específico a um dos fundamentos da decisão agravada, de modo a incidir o obstáculo da Súmula 287/STF, por ser notória “a carência de fundamentação no Agravo interposto”, fato que enseja o não conhecimento do Agravo (e-STJ, fls. 6.343/6.36).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente